Tribunal: TJES
Processo: 5008152-84.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008152-84.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE DE OLIVEIRA LOPES DE ALCANTARA
RECORRIDO: MARLI ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008152-84.2023.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JACQUELINE DE OLIVEIRA LOPES DE ALCANTARA

RECORRIDO(A):
MARLI ALVES PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
TERMO DE RECLAMAÇÃO
. CONTRATO DE LOCAÇÃO INFORMAL. ALEGAÇÃO DE CONDUTAS ABUSIVAS POR PARTE DA LOCADORA, INCLUINDO AMEAÇAS E INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO MÍNIMO A CORROBORAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, I, CPC). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROS DISSABORES COTIDIANOS QUE NÃO ENSEJAM O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JACQUELINE DE OLIVEIRA LOPES DE ALCANTARA
em face da sentença (Id. 15882191) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra MARLI ALVES PEREIRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando ter comprovado as condutas abusivas da Recorrida, que teriam ultrapassado o mero aborrecimento, especialmente no que tange às ameaças e aos cortes de serviços essenciais, que agravaram sua vulnerabilidade de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Cinge-se a controvérsia à existência de ato ilícito praticado pela Recorrida e, consequentemente, do dever de indenizar a Recorrente por danos morais decorrentes de conflitos em uma relação locatícia.

4
. A Recorrente alega uma série de condutas graves, com destaque para a interrupção deliberada de serviços essenciais (água e energia), o que, de fato, constitui prática abusiva e apta, em tese, a gerar dano moral
in re ipsa
(presumido), por violar a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. A jurisprudência citada pela própria Recorrente ampara essa tese.

5
.
Contudo, a configuração da responsabilidade civil subjetiva, aplicável ao caso, exige a comprovação de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre eles. O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente a questão probatória. O juízo
a quo
concluiu que as alegações permaneceram no campo fático, sem a devida comprovação. A Recorrida, em suas contrarrazões, reforça essa lacuna, apontando a ausência de laudos técnicos que atestem os supostos cortes de energia e água. A Recorrente, por sua vez, embora afirme ter acionado a polícia "diversas vezes",
apresentou apenas boletins de ocorrência confeccionados com base em versão unilateral do fatos
(Id. 15882062) e conversas de
whatsapp
(Id. 15882060) que demonstram a animosidade entre as partes.

7. Da mesma forma, o nexo de causalidade entre o suposto abalo emocional e as ações da Recorrida não foi suficientemente estabelecido. A sentença foi clara ao dispor que o laudo médico apresentado não comprovou que a condição de saúde da autora "foi em decorrência dos fatos narrados, ou que tenha prejudicado a sua saúde".

8. Assim, embora as alegações sejam graves, a ausência de um conjunto probatório mínimo que corrobore a ocorrência dos atos mais gravosos — notadamente a interrupção arbitrária dos serviços essenciais — impede a reforma da sentença. Os demais dissabores, como discussões e animosidades recíprocas demonstradas em mensagens privadas, sem a prova de um contexto mais amplo de perseguição e humilhação, configuram mero aborrecimento, não sendo passíveis de indenização.

9. A manutenção da sentença é, portanto, a medida que se impõe, por estar em consonância com as provas (ou a ausência delas) constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

11.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)